Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente, se confirmada por outros elementos de prova. 1.1 Na espécie, a palavra da vítima, ratificada em juízo, corroborada pelos depoimentos de testemunhas policiais, ampara a condenação do réu a respeito da prática das infrações penais de violação de domicílio qualificada e de vias de fato, eis que demonstrado que o réu, de forma livre e consciente, entrou astuciosamente e permaneceu na casa de sua ex-companheira, contra a vontade dela, empregando violência, bem como, a agrediu fisicamente na mesma oportunidade.
1.2 Inviável, pois, a tese de absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações da ofendida e o contexto fático de hostilidade no qual ela estava inserida permitem a clara conclusão de que o réu teve a inequívoca intenção de causar-lhe mal injusto e grave ao proferir os dizeres de que iria matá-la, razão pela qual inviável a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta pautada na ausência de dolo do agente.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 3.1 Montante indenizatório estipulado na origem condizente com as peculiaridades do caso.
4. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.
5. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.